Tribunal: TJSP
Processo: 2277573-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277573-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente
ALEXSANDRO RIBEIRO TEIXEIRA, Impetrantes CELESTINO GOMES
ANTUNES e MARCELA OLIVEIRA DE SOUSA, é impetrado MMJD DA 1a
VARA CRIMINAL DO FORO DE SUZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277573-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38.795.
2
Habeas Corpus no 2277573-04.2020.8.26.0000.
Comarca de Suzano.
Paciente: Alexsandro Ribeiro Teixeira.
Impetrantes: Celestino Gomes Antunes.
Marcela Oliveira de Sousa.
Voto no 38.795.
1. Em favor do réu Alexsandro Ribeiro
Teixeira os advogados Celestino Gomes Antunes e Marcela
Oliveira de Sousa impetraram “habeas corpus”, com pedido de
liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Suzano, nos autos no 1006340-10.2020.8.26.0606, porque, preso
desde 02 de setembro de 2020 por suposta prática de crime
consistente em integrar organização criminosa armada, o pedido
de revogação da prisão preventiva foi indeferido, muito embora
ausentes os requisitos legais para manutenção da custódia
cautelar, sem fundamentação idônea e sem considerar ser o
paciente primário e com residência fixa e ter família constituída e
ocupação lícita. Aduzem deva ser levado em conta o atual
momento da pandemia provocada pelo coronavírus, que expõe o
paciente a risco de contaminação.
Por tudo isso, pleiteiam a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com ou
sem aplicação de medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará
de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a
requisição de informações à autoridade impetrada, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277573-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38.795.
3
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta dos documentos que
instruíram a impetração e dos autos da ação penal, o paciente
estava sendo investigado no procedimento investigatório no
94.0566.0000017/2019 (controle no 8/2019), instaurado pelo Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado “GAECO”
de Guarulhos. Em seguida, foram instaurados procedimento
cautelares de interceptação das comunicações telefônicas, nos
quais colhidos elementos indicativos de que o paciente integraria
um dos núcleos de conhecida facção criminosa junto com outro
corréu. Ante os indícios colhidos e a pedido do Ministério Público,
foi decretada a prisão temporária do paciente e determinada busca
e apreensão em desfavor dele. Ao receber a denúncia que deu o
paciente como incurso no artigo 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei no
12.850/2013, a autoridade apontada como coatora decretou-lhe a
prisão preventiva. A audiência de instrução, debates e julgamento
foi designada para o dia 16 de dezembro de 2020.
Narra a denúncia, a qual possui sessenta e
sete laudas com descrição pormenorizada dos fatos, que “a partir
de data inicial incerta, mas durante interregno que perdurou até o dia 2
de setembro de 2020, nos municípios de Suzano e região, o paciente,
Leandro Rogério da Silva e Victor André dos Santos promoveram e
integraram, pessoalmente, a organização criminosa armada conhecida
como Primeiro Comando da Capital (PCC)”, bem como que “que o
Primeiro Comando da Capital é uma organização criminosa armada, de
caráter permanente, destinada à prática de inúmeros delitos, devendo o
acusado ser condenado como incurso no artigo 2o, § 2o, da Lei
12.850/20133. Ademais, foram captadas diversas conversas que
confirmam que os membros do grupo criminoso eram proprietários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277573-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38.795.
4
armas de fogo (...). No presente caso, o denunciado ALEXSANDRO
deixou claro, por diversas vezes, que possui arma de fogo. Ademais, em
sua residência, foram encontradas munições de armas de fogo. (...)”
(fls. 7 e 18/19 do processo-crime).
De
liberdade
provisória,
com
ou
sem
imposição de medida cautelar não se pode cogitar, pois há nos
autos prova da materialidade do delito e suficientes indícios da
autoria, bem como razões a justificar a segregação provisória do
paciente.
Ao
decretar
a
prisão
preventiva
do
paciente, o douto magistrado deixou anotado que, “Analisando o
caso retratado, verifico que o pedido formulado pelo órgão Ministerial
merece acolhimento, porquanto presentes os requisitos legais previstos
nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.Com efeito, os
acusados Alexsandro e Victor André foram denunciados perante este
Juízo como incursos no art. 2o, parágrafos 2o e 4o, inciso II, da Lei no
12.850/2013, o acusado Edilson foi denunciado perante este Juízo como
incurso nos arts. 35, caput, da Lei no 11.343/2006; e no art. 333,
parágrafo único, por 04 (quatro) vezes, em concurso material de crimes
e, ainda, o acusado Leandro Rogério foi denunciado perante este Juízo
como incurso no art.2o, parágrafos 2o e 4o, inciso II, da Lei no
12.850/2013; no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 333,
parágrafo único, c. c. o art. 29, caput, por 04 (quatro) vezes, em
concurso material de crimes. Nesse contexto, após autorização judicial
de interceptação das comunicações telefônicas deferida por este Juízo
nos autos no 0006434-69.2019.8.26.0606 e 0002139-52.2020.8.26.0606,
resultaram-se na produção de provas que demonstram a existência de
03 (três) núcleos criminosos bem delineados, um dos quais seria
composto, em tese, pelos acusados. Demais disso, os acusados Victor
André e Alexsandro, em tese, seriam integrantes da facção criminosa
denominada "Primeiro Comando da Capital", de modo que o acusado
Alexsandro exerceria a função de síndico em um conjunto habitacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277573-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38.795.
5
situação na qual atuaria para que a polícia ficasse afastada, a fim de
tornar o local seguro aos membros da facção que ali estejam. Ainda, o
acusado Leandro Rogério seria o responsável, em tese, por gerenciar
atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, ao passo que os
acusados Leandro e Edilson ofereceram e prometeram vantagem
indevida, por quatro vezes, aos policiais civis Ewerton e Emerson para
determiná-los a deixar de praticar ou retardar a prática de atos de
ofício, consistentes na repressão das atividades de traficância. (...)
Ademais, há indícios suficientes de autoria, capazes de compor o fumus
comissi delicti, assim como está evidenciado o periculum libertatis,
diante da gravidade dos delitos e das provas coligidas aos autos, as
quais, em tese, apontam que os acusados praticaram os delitos
descritos na inicial acusatória. Por oportuno, importante consignar que
delito de organização criminosa previsto no art. 2o da Lei no
12.850/2013 em tese cometido pelos acusados Leandro, Alexsandro e
Victor André, é delito de caráter permanente, ou seja, sua consumação
se prolonga no tempo, pondo em risco, presumidamente, a paz pública.
Ainda, o crime em tela é um dos delitos que traz maiores prejuízos à
sociedade, inclusive acarretando a prática de outros delitos a ele
relacionados, sendo certo que, caso em liberdade, é alta a possibilidade
de os acusados Leandro, Alexsandro e Victor André voltarem a
delinquir, revelando-se necessária a decretação da prisão preventiva
para o resguardo da ordem pública. (...) Dessa forma, considerando a
espécie dos crimes perpetrados e diante das circunstâncias concretas
dos delitos em tela, é motivo idôneo para justificar a decretação da
custódia cautelar dos acusados. Outrossim, importante frisar que a
consagração da presunção de inocência prevista no art. 5o, LVII, da
Constituição Federal vigente, não importou em revogação das
modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição
ressalva expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade
de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária
competente (nesse sentido: RT649/275, TJSP-RT701/316). Portanto, a
prisão cautelar não fere o princípio constitucional da presunção de
inocência, já que não se trata de antecipação da reprimenda, nem
reconhecimento definitivo da culpabilidade, pois a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277573-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38.795.
6
custódia cautelar decorre da periculosidade do agente e do risco real de
reiteração da conduta delituosa, visando, acima de tudo, a garantia a
ordem pública e social. Por derradeiro, considerando a gravidade em
concreto do crime, as circunstâncias fáticas acima narradas, de rigor a
decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e por
conveniência da instrução criminal” (fls. 06/08).
Há base legal para a manutenção do
decreto de prisão cautelar, porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria”. Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a
nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as
medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Muito
embora
estejam
as
condutas
descritas na denúncia sujeitas ao resultado da instrução do
processo, não se pode deixar de admitir que, em princípio, elas
revelam audácia e periculosidade do paciente, observado que as
investigações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado “GAECO” de Guarulhos, inclusive
por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente,
revelaram indícios importantes a indicar que ele integraria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277573-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38.795.
7
organização criminosa “Primeiro Comando da Capital”, que atua
primordialmente com o tráfico ilícito de drogas. Há indicação nos
autos de que o paciente possuiria arma de fogo e que a polícia
localizou em sua residência munições de armas de fogo, bem como
que na qualidade de síndico de um conjunto habitacional atuaria
de modo a manter a polícia afastada para tornar o local seguro aos
integrantes da facção criminosa que ali eventualmente se
encontrassem, a revelar a gravidade concreta da conduta, que
apontaria, em tese, para a estreita vinculação dele ao crime
organizado e a periculosidade que decorre desse comportamento
tido como delituoso. Tais circunstâncias tornam imprescindível a
manutenção da prisão cautelar para garantir a ordem pública,
acautelando o meio social com a imediata cessação dessa
nefasta atividade criminosa, bem como para que a instrução
ser realize a contento.
Cumpre ressaltar que esta colenda Câmara
entende que ser primário e ter residência fixa e família constituída
não bastam para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em
crime da natureza do aqui versado, infração devera grave, que
coloca em sobressalto a sociedade, quando presentes os
requisitos para a manutenção no cárcere, alinhando-se às
reiteradas decisões do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
assim já assentou: “É entendimento do Superior Tribunal de Justiça
STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(AgRg no HC no 558833, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, julgado em 23.06.2020, DJe de 30.06.2020).
Como observa GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, a esse respeito: “Primariedade,
bons antecedentes e
residência fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277573-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38.795.
8
causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da
custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário,
não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir
um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar,
visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e
da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e
do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha
base para segregar de imediato o autor da infração penal grave”
(“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
Por derradeiro, conquanto não se ignore a
gravidade da pandemia causada pela COVID-19 e os danosos
reflexos que pode provocar no sistema prisional pela eventual
contaminação dos detentos nele inseridos, não há qualquer
indicação concreta quanto à eventual vulnerabilidade do paciente
em face de doenças pré-existentes, quanto a estar com a saúde
fragilizada ou quanto à impossibilidade de receber os cuidados
médicos na unidade prisional em que se encontra, caso isso seja
necessário, de modo que a manutenção da custódia, ainda que
considerada
a
excepcionalidade
atualmente
vivenciada,
não
contraria as diretrizes da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, razão pela qual não há falar, também sob
esse aspecto, em qualquer constrangimento ilegal, até porque a
pandemia “(...) não é um passe livre para a liberação de todos, pois
ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social,
a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há
de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”.
(STJ, HC no 567.408, Ministro Rogério Schietti Cruz, decisão
monocrática proferida em 23.03.2020).
No mesmo sentido, a decisão do Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277573-04.2020.8.26.0000 - Voto no 38.795.
9
Gilmar Mendes, do Pretório Excelso, ao afirmar que: “(...) não é
possível renegar o legítimo interesse da sociedade e promover uma
soltura indiscriminada da população carcerária, sem levar em conta
elementos relacionados à gravidade do delito praticado, as condições
específicas do estabelecimento prisional, bem como as condições
peculiares de saúde dos réus.” (HC no 184.209, decisão monocrática
proferida em 23.04.2020).
Portanto, ausente o constrangimento ilegal
invocado, a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -